Tribunal: TJPA
Processo: 0000621-23.2009.8.14.0017
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
___________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000621-23.2009.8.14.0017
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CIVIL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
APELANTE:
DALMATHYS DE JESUS DA SILVA
REPRESENTANTE:
CARLOS EDUARDO GONÇALVES MARTINS (OAB/GO Nº 27.725)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. ART. 16, §1º, INCISO V, DA LEI Nº 10.826/2003.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.
A PROVA ORAL JURISDICIONALIZADA, CONSTITUÍDA PELO DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHAL, ALIADA À PROVA PERICIAL CARREADA AOS AUTOS, EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, CONDUZEM À CERTEZA E A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
RELATÓRIO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº
0000621-23.2009.8.14.0017
COMARCA DE ORIGEM:
1ª VARA CIVIL E PENAL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
APELANTE:
DALMATHYS DE JESUS DA SILVA
REPRESENTANTE:
CARLOS EDUARDO GONÇALVES MARTINS (OAB/GO Nº 27.725)
APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Dalmathys de Jesus da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Civil e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
(fls. 137-138), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração de
1/20 (um vigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada
, previsto no
artigo 16, §1º, inciso IV, do Estatuto de Desarmamento - Lei nº 10.826/2003
.

Narrou a
denúncia
(fls. 02-04), que na madrugada do dia
21 de abril de 2009
, por volta das 03h00min, a vítima trafegava em sua motocicleta pela Avenida Paes de Carvalho, próximo ao Colégio Acir de Barros, no município de Conceição do Araguaia/PA, quando ao passar em frente a uma residência onde ocorria uma festa, foi abalroado por uma outra motocicleta que era pilotada pelo ora apelante, gerando um entrevo entre ambos, tendo este se munido de um pedaço de pau e aplicado golpes na cabeça da vítima, produzindo as lesões corporais descritas no laudo acostado aos autos, que lhe provocaram um desmaio, oportunidade em que o ora apelante se evadiu do local.

Consta ainda na exordial acusatória que, após ser atendido no Hospital Regional, a vítima dirigiu-se, pela manhã, à Delegacia de Polícia Civil do município para registro da ocorrência, tendo sido destacada uma equipe de Policiais Civis para procurarem o ora apelante, o qual foi encontrado caminhando em via pública, por volta das 10h00min, sendo que ao perceber a aproximação dos policiais ainda tentou fugir, mas foi alcançado e abordado, tendo sido encontrado em seu poder a arma de fogo tipo revólver, calibre .38, com numeração raspada, com o tambor municiado com 06 (seis) projéteis, sem que ostentasse autorização para porte emanada da autoridade administrativa competente, tendo sido preso em flagrante delito.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003.

Denúncia
recebida em
18 de maio 2009
, fls. 69.

Defesa Preliminar, fls. 81.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, fls. 107-108, 114-117.

Alegações Finais da Acusação, fls. 117 (mídia).

Alegações Finais da Defesa, fls. 119-120.

Sentença Condenatória
publicada em
15 de abril de 2016
, fls. 137-138.

Em suas
razões recursais
(fls. 155-156), a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para condenação.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 189-194), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(fls. 201-203), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o
relatório
, com revisão realizada pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Dalmathys de Jesus da Silva
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM
. Juízo da 1ª Vara Civil e Penal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA
(fls. 137-138), que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
03 (três) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, a fração de
1/20 (um vigésimo)
do salário nacional vigente à época dos fatos, sendo substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária, pela prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração raspada
, previsto no
artigo 16, §1º, inciso IV, do Estatuto de Desarmamento - Lei nº 10.826/2003
.

Em suas
razões recursais
(fls. 155-156), a defesa requereu a absolvição do ora apelante sob a tese de insuficiência de provas para condenação.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa apresentou pleito de absolvição do ora apelante, alegando a ausência de provas suficientes da materialidade e da autoria do delito.

Entendo, todavia, que
razão não lhe assiste
.

A
materialidade do crime
veio comprovada, fundamentadamente, pelo
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(fls. 37), e pelo
Auto de Perícia Técnica em Arma de Fogo
(fls. 38), que atestou a eficiência e a prestabilidade do artefato balístico.

A
autoria delitiva
também restou cabalmente demonstrada através da prova oral colida nos autos em ambas as fases investigativa e judicial, não havendo dúvidas sobre a acusação que pesa sobre o ora apelante.

A testemunha de acusação
Emerson da Silva Valente
, Policial Civil, compromissado nos termos da lei, declarou perante o Juízo:
¿
(...).
Que participou da diligência de prisão do réu
; Que no dia do fato a vítima foi até a delegacia local para comunicar que fora agredida pelo réu; Que a mesma apresentava lesões corporais;
Que o depoente e outros policiais saíram em perseguição ao réu pelas ruas da cidade, diligenciando nos locais em que o mesmo costumava frequentar; Que o réu ao ser avistado pelos policiais tentou se evadir em sua motocicleta, logrando inicialmente êxito
;
Que as diligencias policiais continuaram sendo que mais uma vez o réu foi avistado e ao tentar se evadir foi ¿trancado¿ pelo depoente que ao correr o réu jogou sua arma de fogo no chão que restou colhida pelo IPC Denílson no caminho da arma que fogo que trazia consigo
; Que não conhecia o réu mais já tinha ouvido falar do mesmo, tendo notícias inclusive que o mesmo já havia agredido sua esposa; Que visualizou a arma de fogo que foi apreendida nestes autos;
Que a mesma apresentava com a numeração raspada e estava municiada
; (...)
¿. (fls. 108).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Wanderson Pereira Lemos
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recontou perante a autoridade judicial:
¿
(...). Que no dia seguinte foi a delegacia de polícia realizar a ocorrência policial sendo que lá tomou conhecimento que o acusado era costumas em práticas delitivas;
Que os policiais saíram em diligências na tentativa de localizar o acusado
;
Que o depoente soube que o mesmo foi abordado no local do crime ocorrido na madrugada e que o mesmo estava na posse de uma arma de foto tipo revólver 38
; (...);
Que viu na delegacia a arma de fogo que fora encontrada com o acusado; Que era um revólver calibre 38, de cor escuro, cabo de madeira, com a numeração raspada conforme lhe foi mostrado pelo escrivão Ferreira
; (...)
¿. (fls. 114-115).
Grifei

Ressalta-se que o ora apelante, na fase policial, se reservou ao direito de falar apenas em Juízo (fls. 30), todavia, mesmo após ser devidamente citado (fls. 84-85), não compareceu à audiência judicial para ser interrogado, conforme pontuado pelo magistrado singular em sede do
decisum
condenatório ora objurgado (fls. 137).

Diante do contexto dos autos, todavia, considerando testemunho policial prestado pelos agentes que realizaram a detenção do ora apelante, sendo reprisado em Juízo o mesmo teor dos depoimentos relatados na fase inquisitória, não restam dúvidas de que o ora apelante fora flagrado na posse de arma de fogo de uso restrito, não havendo qualquer margem para se cogitar a absolvição do ora apelante pela prática delitiva imputada na denúncia

É de rigor ressaltar que a palavra do policial é de extrema valia na elucidação dos fatos, notadamente quando a defesa não demonstra seu descrédito ou algo que a coloque em suspeição. Ou seja, não há razão para se desconfiar do testemunho policial coligido aos autos, uma vez que não existe no processo qualquer indicativo de que eles teriam algum interesse em deturpar a verdade, imputando ao ora apelante a prática de um crime.

Com efeito, não havendo dúvidas quanto a autoria e a materialidade do crime, as quais restaram fundamentadamente demonstrada nos autos, não há como proceder a absolvição do ora apelante. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA.

1. Demonstrado que o agente trazia consigo arma de fogo e munições, tudo de uso restrito, fica aperfeiçoado em sua configuração típica o delito previsto no ¿caput¿ do artigo 16 do Estatuto do Desarmamento
. (...). (TJ/MG - APR: 10024170005839001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O fato de o réu conscientemente transportar arma de fogo com numeração suprimida, constitui elementar do crime descrito no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003
. 2. Recurso desprovido.
(TJ/DF - 20150410036806 0003629-76.2015.8.07.0004, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/06/2016, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJe 17/06/2016).
Grifei
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE NA SEGUNDA CONDENAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO.
(...). 2.
É suficiente à formação da certeza da autoria do delito tipificado pelo artigo 16, caput, da Lei 10.826/03, a prova oral jurisdicionalizada, constituída por depoimento policial, em consonância com as circunstâncias da apreensão do processo portando arma de fogo, não se desincumbindo a defesa de justificar legitimamente a posse de terceiro, descabendo a solução absolutória, ao contraste com os elementos de convicção judicialmente apurados
. (...).
(TJ/GO - APR: 0447902420158090175, Relator: DES. NICODEMOS DOMINGOS BORGES, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2338 de 29/08/2017).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que ¿
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
¿.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...).
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão condenatória ora vergastada, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora